Tribunal: TJMT
Processo: 1001418-41.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001418-41.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 06.236.934/0001-03 (EMBARGANTE), MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE PESSOAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.437.182/0001-01 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. (EMBARGADO), PEGASOS CLNICA MEDICA LTDA - ME - CNPJ: 08.954.963/0001-36 (EMBARGADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001418-41.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – TUTELA CAUTELAR DEFERIDA – DESPEJO VOLUNTÁRIO – PRAZO 15 DIAS – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DO DESPEJO – AFASTADA – DESPEJO MANTIDO – DILAÇÃO DO PRAZO – 60 DIAS – DIAS CORRIDOS - A CONTAR DA CIÊNCIA DA DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA CAUTELAR – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Ainda que para fins de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001418-41.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE PESSOAL LTDA - EPP

EMBARGADO: PEGASOS CLNICA MEDICA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
MJB Vigilância e Segurança Ltda. e outra – em recuperação judicial
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – TUTELA CAUTELAR DEFERIDA – DESPEJO VOLUNTÁRIO – PRAZO 15 DIAS – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DO DESPEJO – AFASTADA – DESPEJO MANTIDO – DILAÇÃO DO PRAZO – 60 DIAS – DIAS CORRIDOS - A CONTAR DA CIÊNCIA DA DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA CAUTELAR – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

O credor proprietário de imóvel, quanto à retomada do bem, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º).

O fato de a locatária encontrar-se em recuperação judicial e o imóvel objeto da lide constituir bem essencial ao desempenho das suas atividades comerciais não é suficiente para impedir o despejo, se resta incontroversa a inadimplência dos aluguéis.

Dada à natureza da atividade da empresa em recuperação judicial, mostra-se razoável dilatar o prazo de desocupação voluntária.

Sustenta que o v. acórdão restou omisso, ao deixar de analisar todos os pontos elencados, em particular, quanto à possibilidade de manutenção do imóvel sede da agravante em razão de sua essencialidade para a atividade empresarial, bem assim quanto a observância dos procedimentos administrativos perante a Polícia Federal.

Alega, ainda, que o v. acórdão ao estabelecer a contagem para a desocupação em dias corridos ensejou em decisão
extra petita
.

Aduz, ainda, que há contradição. No ponto, assevera quanto à necessidade de comunicação entre instâncias para início da contagem do prazo para a desocupação do imóvel, a ser contado em dias úteis.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados e, aplicado o efeito infringente, manter a empresa na posse do imóvel. Por sua vez, pugna pelo prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional.

Sem contrarrazões (id 91267472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001418-41.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso foi interposto com o fim de sanar suposta contradição e omissão, bem como para fins de prequestionamento.

O Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que
deferiu da tutela de urgência de despejo, para a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias.

O v. acórdão reformou parcialmente a decisão agravada para tão somente para dilatar o prazo de desocupação para 60 dias, a contar em dias corridos do deferimento da liminar do Juízo.

De relevo anotar que o v. acórdão não olvidou se tratar a locatária de empresa em recuperação judicial. Contudo, como bem consignado no v. acórdão, a Lei de Recuperação Judicial não ampara o locatário que tenha sido beneficiado com a possibilidade de revitalização da empresa, de modo que possível a retomada do bem pelo credor proprietário, porquanto não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

O v. acórdão realçou ainda, que não se trata de venda ou mera retirada do estabelecimento do devedor de bem essencial a sua atividade empresarial, porquanto prevalece o direito de propriedade, entendimento, inclusive, firme da jurisprudência.

Também, o v. acórdão não se descuidou quanto à atividade realizada pela embargante. Tanto assim, que estendeu o prazo de desocupação a contar da liminar anteriormente deferida e em dias corridos, por se tratar de prazo material.

Nesse panorama, a oposição de embargos de declaração, com fundamento em contradição e omissão, demonstra o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica da embargante.

Ademais, quanto à alegada existência de contradição no julgado, nos termos da jurisprudência da

Segunda Turma do STJ,
"o vício que autoriza os embargos de declaração é a

contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da

parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e

outras decisões do STJ".
(STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp n. 252.613/MG, Rel.

Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe de 14/8/2015).

Portanto,
não há contradição nem omissão a ser sanada
,
nem mesmo se verifica decisão
extra petita
.

Realça, por importante, que é entendimento assente de nossa jurisprudência

que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.

Com efeito, a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Nem mesmo apontar o porquê de não se aplicar determinada jurisprudência.

Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Logo, a modalidade recursal de que a embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimentos aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021